Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602308-77.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADALMO ROMILSON ALVES DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADALMO ROMILSON ALVES DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0602308-77.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ADALMO ROMILSON
ALVES, CPF: 553.861.809-91, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ADALMO ROMILSON ALVES DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ADALMO ROMILSON ALVES (REQUERENTE)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80662
16
24/06/2020 14:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.120

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602308-77.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADALMO ROMILSON ALVES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ADALMO ROMILSON ALVES
- OAB/PR9133
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA
- OAB/PR0063695A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
NO
PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO
DE
GASTO
ANTERIOR
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA QUITADA
PELO
PRÓPRIO
CANDIDATO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO.
1. A determinação de envio de
relatórios financeiros e prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
viabilizando a fiscalização simultânea,
bem como informar ao eleitor de onde
provêm os recursos utilizados pelo
seu candidato.
2. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior à sua entrega, configura
Num. 8066216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

impropriedade
sanável,
que
não
impede a fiscalização pela, se as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final e não têm
grande relevância no contexto global.
Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.
3. A existência de dívida de campanha
não assumida pelo partido, que
equivale a 17,52% do total de gastos
de campanha, constitui irregularidade
grave que acarreta a desaprovação
das contas.
4. Desaprovação das contas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/06/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
ADALMO ROMILSON ALVES
filiado ao PRTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
266735).
Constou no parecer conclusivo (id. 3585766) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 50.900,00, sendo R$ 50.000,00 referentes a doações financeiras
realizadas por pessoas físicas e R$ 900,00 atinentes a doações estimáveis em dinheiro.
Não houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 3387616).
No primeiro parecer conclusivo (id. 3585766), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela
das contas apresentadas pelo
desaprovação
candidato.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 3942816).
desaprovação
O prestador juntou novos documentos (ids. 4178866 a 4178616).
Num. 8066216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

Em novo parecer conclusivo (id. 5868766), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias concluiu que remanesceram anormalidades, manifestando-se, novamente, pela
das contas.
desaprovação
Intimado (id. 5961566), o candidato requereu dilação de prazo para entrega de
novos documentos (id. 6034466), o que foi deferido (id. 6037166).
Decorrido o prazo, o prestador apresentou manifestação (id. 6317816) e novos
documentos (ids. 6317966 e seguintes).
Em novo parecer conclusivo (id. 6962616) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017;
ii) Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do
não pagamento de despesas contraídas, no montante de R$ 8.917,25; e
iii) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 50, § 6º da
Res.-TSE 23.553/2017).
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res. TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
O candidato foi novamente intimado (id. 7055916), mas quedou-se inerte (id.
7130616).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 3942816).
desaprovação
Acerca da irregularidade apontada no item II acima citado, constou no Parecer
Conclusivo que o “candidato apresentou Declaração de Assunção de Dívidas, emitida por ele
. Dessa forma, foi determinada a intimação do prestador para
mesmo (id. 590666 e 3387666)”
que apresentasse o comprovante da quitação dívida, no valor de R$ 8.917,25, referente ao
fornecedor
(id. 7243066).
MEGA DIGITAL LTDA.
O prestador apresentou manifestação e juntou recibo referente ao pagamento da
referida dívida (id. 7322016 e 7322066).
É o relatório.

II – VOTO

Num. 8066216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

II.i. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 50, I da Res.-TSE
23.553/2017)
A primeira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação
na internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre,
em certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
Num. 8066216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação
financeira na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação à seguinte doação:
Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no
parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as
doações recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador
no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que a destempo.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são
de grande monta, ao passo que, na prestação de contas final, foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.ii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em desobediência ao
comando do art. 50, § 6º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 8066216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do
CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela JUSTIÇA
. Confira-se:
ELEITORAL
Num. 8066216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
acarreta, por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser
sanada na prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da
regularidade da movimentação financeira das campanhas, consoante
jurisprudência perfilhada por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja
sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
enseja a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando
da apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da
Resolução TSE nº. 23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j.
em 30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas então não indicadas na parcial e o órgão técnico
apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

II.iii. Dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes
do não pagamento de despesas contraídas:
Num. 8066216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

Constou no parecer técnico conclusivo que foi declarada na prestação de contas
a existência de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesas contraídas no
montante de R$ 8.917,25, referente ao fornecedor
., em afronta ao
MEGA DIGITAL LTDA
contido no art. 35, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017, que regula que as despesas
contraídas e não pagas até o dia da eleição deverão estar integralmente quitadas até o prazo
. Eventuais débitos de campanha
de entrega da prestação de contas à JUSTIÇA ELEITORAL
não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas podem ser
assumidos pelo partido político.
O candidato apresentou Declaração de Assunção de Dívidas, emitida por ele
mesmo (id. 590666 e 3387666). Em nova manifestação, o prestador juntou aos autos o termo
de acordo de assunção de dívida que realizou com a empresa
(id
MEGA DIGITAL LTDA.
6317966). O candidato também anexou os comprovantes de pagamento parcelado da dívida
(id 6318316/6318366).
Entretanto, o procedimento para a assunção de dívidas é imperativo e está
previsto no art. 35, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 2º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político.
§ 3º. A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:
I – acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II – cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III – indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
Assim, não pode o prestador realizar a assunção de dívida e fazer o pagamento
de forma direta, ainda que isso demonstre boa-fé, porquanto não segue o rito legal. Isso deixa
a Justiça Eleitoral sem meios para analisar e fiscalizar a fonte de recursos que foram utilizados
para a quitação da referida dívida de campanha.
A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a desaprovação das contas.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DÍVIDA DE CAMPANHA DESAPROVAÇÃO.
1. A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido, no valor de
R$ 138.959,57, que corresponde a 12,67% do total de despesas, atesta a
falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a sua
desaprovação.
Num. 8066216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492

2. Contas desaprovadas.
(PC n 0602801-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54518 de 12/12/2018, Rel.
Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicado em Sessão, Data
13/12/2018)
Assim, a existência de dívida de campanha não assumida pelo Partido no
montante de R$ 8.917,25, que equivale a 17,52% do total de gastos de campanha é
irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas.

III – CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as contas prestadas
DESAPROVAR
relativas às eleições de 2018 apresentadas por Adalmo Romilson Alves.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602308-77.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ADALMO ROMILSON ALVES - Advogados
do(a) REQUERENTE: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - PR9133, MAURO BENIGNO
Z A N O N
-
P R 6 3 6 9 5

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.06.2020.
Num. 8066216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414083165200000007617492
Número do documento: 20062414083165200000007617492